Tribunal: TJDFT
Processo: 0701982-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO DOS AVÓS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO E COMPLEMENTAR. ALIMENTANTE. CITAÇÃO POR EDITAL. ACORDO. QUITAÇÃO PELA AVÓ PATERNA. REPRESENTAÇÃO. IRREGULARIDADE. PAGAMENTO PELA AVÓ. LIBERALIDADE. PROCESSO PRINCIPAL. SUSPENSÃO. NÃO CABIMENTO.
1. A responsabilidade dos avós de prestar alimentos é subsidiária e complementar à dos pais, só sendo exigível em caso de impossibilidade de cumprimento da prestação ou de adimplemento insuficiente pelos genitores. Inteligência da Súmula 596 do Superior Tribunal de Justiça.
2. O pagamento pode ser efetuado por terceiro, ainda que não seja interessado (arts. 304, caput, e 305 e seguintes do Código Civil/2002).
3. A quitação de dívida alimentar por parte da genitora do alimentante configura mera liberalidade que não pode ensejar a suspensão dos autos principais, podendo este tramitar normalmente até mesmo com a decretação da prisão do executado.
4. Na situação de pacto apresentado em que a genitora do alimentante atua como representante do devedor, sem possuir legitimidade para ser sua mandatária, descabe a homologação do acordo.
5. Recurso não provido.